Tribunal: CARF
Processo: 10850.720379/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO. DCOMP RETIFICADORA. NÃO OCORRÊNCIA.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem do prazo de 5 (cinco) anos se inicia na data da apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
CRÉDITO DE PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. CONCEITO DE INSUMO. RESP 1.221.170.
O conceito de insumo foi fincado pelo resultado proferido no Recurso Especial 1.221.170, com objetivo de delimitar o que confere o direito ao crédito das contribuições sociais PIS e Cofins, quando utilizados no processo produtivo do contribuinte ou em sua prestação de serviços, sendo essencial e relevante todo montante utilizado especificamente nesse recorte da atividade econômica exercida pelo contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. PARTES E PEÇAS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Somente os gastos com bens e serviços adquiridos que estejam vinculados a uma das etapas do processo de produção de bens destinados à venda ou utilizados na manutenção de bens do ativo da pessoa jurídica responsáveis pela produção de insumo ou de bens podem ser considerados como insumos geradores de créditos das contribuições não cumulativas do PIS/Pasep e da Cofins.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência garante o direito ao crédito de despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não compreendendo o aluguel de veículos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.720379/2013-43
ACÓRDÃO
3202-003.253 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
PRAZO.
DCOMP
RETIFICADORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo de 5 (cinco) anos se inicia na data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
CRÉDITO DE PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. CONCEITO DE INSUMO. RESP 1.221.170.
O conceito de insumo foi fincado pelo resultado proferido no Recurso
Especial 1.221.170, com objetivo de delimitar o que confere o direito ao
crédito das contribuições sociais PIS e Cofins, quando utilizados no
processo produtivo do contribuinte ou em sua prestação de serviços,
sendo essencial e relevante todo montante utilizado especificamente nesse
recorte da atividade econômica exercida pelo contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
PARTES E PEÇAS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Somente os gastos com bens e serviços adquiridos que estejam vinculados
a uma das etapas do processo de produção de bens destinados à venda ou
utilizados na manutenção de bens do ativo da pessoa jurídica responsáveis
pela produção de insumo ou de bens podem ser considerados como
insumos geradores de créditos das contribuições não cumulativas do
PIS/Pasep e da Cofins.
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS.
APROVEITAMENTO
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência garante o direito ao crédito de despesas com
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.253 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720379/2013-43
2
utilizados nas atividades da empresa, não compreendendo o aluguel de
veículos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o processo de contestação da contribuinte contra Despacho Decisório, da DRF
em São José do Rio Preto/SP, emitido em 30/05/2014, que reconheceu parcialmente o direito
creditório de R$ 86.212,83, de Cofins (código 5856), do período de 07/2007, do valor pleiteado de
R$ 212.017,65, e, em consequência, homologou parcialmente a compensação declarada na
Dcomp no 12026.61116.040413.1.7.04-5004, até o limite do crédito reconhecido.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 06-67.513, da 3a Turma da DRJ/CTA:
Trata o processo de contestação da contribuinte contra Despacho Decisório, da
DRF em São José do Rio Preto/SP, emitido em 30/05/2014, que reconheceu
parcialmente o direito creditório de R$ 86.212,83, de Cofins (código 5856), do
período de 07/2007, do valor pleiteado de R$ 212.017,65, e, em consequência,
homologou parcialmente a compensação declarada na Dcomp no
12026.61116.040413.1.7.04-5004, até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.253 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720379/2013-43
3
O crédito solicitado é decorrente de pagamento de Cofins (código 5856), de
07/2007, conforme DARF no valor de R$ 147.986,15, e compensações de R$
453.757,55 e R$ 9.721,10, declaradas em DCTF, que foi vinculado ao débito de
contribuição apurado no mês de R$ 611.464,80, informado no Dacon retificador e
na DCTF retificadora do período, resultando num pagamento a maior de R$
212.017,65.
Em decorrência da análise procedida pela autoridade fiscal, com base memórias
de cálculo, planilhas, documentos fiscais e escrituração fiscal e contábil
apresentados pela contribuinte, constatou-se que o aumento dos créditos a
descontar do valor apurado da contribuição e que motivou a glosa deu-se por não
haver autorização na legislação de regência para desconto de créditos relativos a
bens e serviços que não são considerados insumos na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, como no caso
de: 1) aquisição de combustível, porque a incidência da contribuição sobre o óleo
diesel é concentrada (incidência monofásica) no produtor ou importador e por
não se tratar de insumo destinado à produção do açúcar e do álcool; 2) aquisição
óleo diesel, utilizado no abastecimento de tratores que são utilizados em processo
produtivo distinto (processo agrícola); 3) locação de máquinas e equipamentos,
utilizados em processo produtivo distinto (processo agrícola) da produção do
açúcar e do álcool; 4) partes e peças, utilizados em processo produtivo distinto
(processo agrícola); 5) serviços de manutenção de máquinas e equipamentos,
utilizados em processo produtivo distinto (processo agrícola) da produção do
açúcar e do álcool; e 6) outros serviços, relacionados a máquinas e equipamentos
utilizados em processo produtivo distinto (processo agrícola).
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, em 16/07/2014, onde requer inicialmente a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do art. 151, III, do Código
Tributário Nacional, e ressalta a tempestividade da contestação, de acordo com
art. 23, § 2o, III, b, do Decreto no 70.235, de 1972.
Suscita a homologação tática da compensação, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei
no 9.430, de 1996, uma vez que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos entre a
entrega da Dcomp (no 13700.48914.170209.1.3.04-2405), efetuada em
17/02/2009, e a ciência do despacho decisório, ocorrida em 16/06/2014. Diz que
o prazo para a homologação não pode ser dado como interrompido ou suspenso,
nem mesmo pela entrega de eventuais declarações retificadoras, quanto mais
porque não houve alteração da origem dos créditos indicados na compensação,
mas apenas correções formais quanto aos valores dos créditos postulados.
No mérito, diz que o indeferimento da compensação pela autoridade fiscal viola o
princípio da não cumulatividade e a posição sedimentada pelo CARF em casos
semelhantes. A seguir, faz um breve histórico do regime não cumulativo do
PIS/Pasep e da Cofins, apontando a inconstitucionalidade das Leis no 10.637, de
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.253 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720379/2013-43
4
2002, e no 10.833, de 2003, que não encontravam respaldo constitucional no
momento de sua edição.
Patente a inconstitucionalidade da vedação imposta pelo Fisco, na parte que
assegura o irrestrito exercício do princípio da não cumulatividade, destaca o
entendimento que vem consolidando no CARF, segundo o qual o conceito de
insumo deve ser entendido como toda mercadoria e serviço utilizados no
processo produtivo do estabelecimento e não apenas aqueles utilizados no
processo industrial.
Ressalta que o fundamento central do despacho decisório é que a fase agrícola de
sua atividade não se relaciona com o processo de fabricação dos produtos finais
(açúcar e álcool), razão pela qual todos os produtos e serviços utilizados nessa
fase não poderiam gerar o crédito de PIS e Cofins.
Segue com a análise das despesas citadas pela fiscalização cujos créditos foram
glosados:
- das despesas com óleo diesel: para o abastecimento de caminhões e tratores
que são utilizados no processo agrícola, que integra essencialmente o seu
processo produtivo, já que este não ocorre apenas na sua unidade industrial, mas
no próprio campo, com a plantação e colheita da cana-de-açúcar. Há necessidade
de preparo do solo, plantio, colheita, transporte das matérias-primas no campo
até os caminhões que as transportam até as indústrias; - da aquisição de insumos,
equipamentos e serviços utilizados no processo agrícola: são todos essenciais à
sua atividade produtiva, permitindo verificar que todos eles são, de alguma
forma, usados diretamente na fabricação de açúcar ou álcool, uma vez que o
processo de industrialização desses produtos passa por diversas etapas, dentre as
quais o preparo do solo, o plantio da cana, a colheita, o transporte para a Usina,
análise laboratoriais, moagem, dentre outras; e Por fim, protesta pela posterior
juntada de eventuais documentos suplementares, realização de diligências e
perícia, formulando os quesitos a serem respondidos, a fim de que seja
comprovado o direito de crédito e a regularidade da compensação efetuada.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente, tendo sido
proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/07/2007 a 31/07/2007 NULIDADE. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA.
Editada a norma legal, o controle de constitucionalidade fica sob o controle
jurisdicional e não administrativo.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO. DCOMP RETIFICADORA. NÃO OCORRÊNCIA.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo de 5 (cinco) anos se inicia na data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.253 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720379/2013-43
5
PEDIDO DE PERÍCIA.
É prescindível o pedido de perícia quando se tratar de matéria que não exige
conhecimento técnico específico diferente da análise que deve ser realizada pela
autoridade reconhecimento do crédito.
administrativa competente para o ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Período de apuração:
01/07/2017 a 31/07/2017 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E
SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO DO INSUMO. EMPRESA INDUSTRIAL. ATIVIDADE
AGRÍCOLA.
Os gastos com a produção de matéria-prima (cana-de-açúcar) em atividade
(agrícola) anterior à fabricação do bem do final (açúcar, álcool, energia etc.), que
será destinado à venda, também devem ser considerados como integrantes da
cadeia produtiva da pessoa jurídica, para efeito de creditamento das
contribuições do PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. PARTES E
PEÇAS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Somente os gastos com bens e serviços adquiridos que estejam vinculados a uma
das etapas do processo de produção de bens destinados à venda ou utilizados na
manutenção de bens do ativo da pessoa jurídica responsáveis pela produção de
insumo ou de bens podem ser considerados como insumos geradores de créditos
das contribuições não cumulativas do PIS/Pasep e da Cofins.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. APROVEITAMENTO DO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência garante o direito ao crédito de despesas com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa, não compreendendo o aluguel de veículos.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.253 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720379/2013-43
6
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
.III. DA NECESSÁRIA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO .III. a. DA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO
.III. b. DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA NÃO CUMULATIVIDADE
.III. c. DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
.III. d. DAS DESPESAS COM PARTES E PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
AGRÍCOLA
PEDIDOS Pelas razões expostas, requer-se o reconhecimento da homologação
tácita da compensação ou, caso assim não se entenda, o que se admite apenas
para argumentar, o integral provimento do recurso e a reforma do acórdão
recorrido nos pontos atacados, para reconhecer a procedência da integralidade
do crédito indicado nas declarações de compensação e extinguir os débitos
compensados, na forma do art. 156, II do CTN.
Com base no princípio da verdade material, a Recorrente protesta pela
determinação das diligências necessárias, para que sejam elucidadas eventuais
matérias acerca do direito de crédito e a regularidade das compensações
efetuadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO
A recorrente reitera que a declaração de compensação foi entregue pela Recorrente
no dia 17.02.2009 (n.o 13700.48914.170209.1.3.04-2405). Nesta declaração foram indicadas todas
as informações relativas ao crédito utilizado e o débito compensado, de forma a possibilitar a
averiguação, pela Autoridade Fiscal, da validade e da suficiência do crédito. A Recorrente foi
intimada do despacho decisório que homologou parcialmente a compensação apenas em
16.06.2014, quando já transcorrido o prazo do art. 74, §5o da Lei n.o 9.430/96. No caso, portanto,
a Autoridade efetuou a homologação após o transcurso do prazo de cinco anos, o que importa
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.253 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720379/2013-43
7
dizer que ocorreu a homologação tácita do lançamento e que o débito compensado deve ser
considerado definitivamente extinto.
Não nega a Recorrente que tenha formalizado declarações de compensação
retificadoras
(DCOMPs
20994.36430.251012.1.7.04-2625,
21152.74648.250113.1.7.04
0081
e
12026.61116.040413.1.7.04-5004).
Entretanto, este fato não tem o condão de suspender ou interromper o prazo
para a homologação da compensação pela Autoridade Fiscal.
Isso porque a DCOMP original continha todas as informações necessária à
identificação do crédito e do débito compensado, de modo que o prazo para a
homologação não pode ser dado como interrompido ou suspenso, nem mesmo
pela entrega de eventuais declarações retificadoras, quanto mais porque não
houve alteração da origem dos créditos de COFINS indicados na compensação e
dos valores compensados.
No entanto, verifica-se que a Dcomp no 12026.61116.040413.1.7.04-5004, objeto
do Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa, foi transmitida em 04/04/2013 e a
ciência à contribuinte do referido despacho se deu em 16/06/2014, resta evidente que não
ocorreu a homologação tácita da compensação declarada, com a extinção do crédito tributário
correspondente.
Conforme detalhado pela DRJ, o que quer a recorrente pretende é que se tome
como termo inicial para a contagem do prazo para a homologação tácita a data da entrega da
Dcomp original no 13700.48914.170209.1.3.04-2405, efetuada em 17/02/2009. Contudo, tendo
sido
essa
Dcomp
retificada
pelas
de
nos
13700.48914.170209.1.3.04-2405,
20994.36430.251012.1.7.04-2625,
21152.74648.250113.1.7.04-0081
e
por
fim
pela
39069.10281.251012.1.7.04-7708, essas anteriormente transmitidas e retificadas não mais têm
validade, por isso, não teria qualquer fundamento a análise pela autoridade administrativa de
créditos pleiteados e de débitos ali declarados que foram substituídos por novos valores em
decorrência da transmissão de Dcomp retificadora. Os dados que se analisam, portanto, são os
constantes da Dcomp ativa no sistema, no 12026.61116.040413.1.7.04-5004, e não os da Dcomp
retificada de no 13700.48914.170209.1.3.04-2405.
Logo, uma vez que a Dcomp no 12026.61116.040413.1.7.04-5004, objeto do
Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa, foi transmitida em
04/04/2013 e a ciência à contribuinte do referido despacho se deu em
16/06/2014, resta evidente que não ocorreu a homologação tácita da
compensação declarada, com a extinção do crédito tributário correspondente.
Na verdade, o que quer a interessada é que se tome como termo inicial para a
contagem do prazo para a homologação tácita a data da entrega da Dcomp
original no 13700.48914.170209.1.3.04-2405, efetuada em 17/02/2009. Contudo,
tendo sido essa Dcomp retificada pelas de nos 13700.48914.170209.1.3.04-2405,
20994.36430.251012.1.7.04-2625, 21152.74648.250113.1.7.04-0081 e por fim
pela 39069.10281.251012.1.7.04-7708, essas anteriormente transmitidas e
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.253 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720379/2013-43
8
retificadas não mais têm validade, por isso, não teria qualquer fundamento a
análise pela autoridade administrativa de créditos pleiteados e de débitos ali
declarados que foram substituídos por novos valores em decorrência da
transmissão de Dcomp retificadora. Os dados que se analisam, portanto, são os
constantes da Dcomp ativa no sistema, no 12026.61116.040413.1.7.04-5004, e
não os da Dcomp retificada de no 13700.48914.170209.1.3.04-2405.
No tocante à alegação de ocorrência da homologação tácita, vale citar que o art. 74,
§ 5°, da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
estabelece o prazo para homologação das declarações de compensação, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação” (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Dessa forma, não houve homologação tácita da compensação, uma vez que deve
ser considerada a data de apresentação da Declaração de Compensação retificadora, em
04/04/2013, e a ciência da contribuinte acerca do referido despacho ocorreu em 16/06/2014,
portanto dentro do prazo legal de cinco anos.
CONCEITO DE INSUMO - ENTENDIMENTO DO STJ – RESP 1.221.170-PR
A recorrente tem por atividade a fabricação de açúcar, etanol, energia elétrica e
outros produtos derivados da cana-de-açúcar, como bagaço, óleo fusel, torta de filtro, dentre
outras, além de estabelecimentos (filiais) que têm como atividade o cultivo da cana-de-açúcar e a
industrialização, o empacotamento e o comércio atacadista de açúcar.
Conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que os gastos dispendidos nas atividades
anteriores à fabricação (atividade agrícola) do bem que será destinado à venda, ou seja, os gastos
com a produção da matéria-prima (no caso, a cana-de-açúcar) que será utilizada na produção do
bem final (açúcar, álcool, energia etc.), também devem ser considerados como integrantes da
cadeia produtiva da pessoa jurídica, para fins de aproveitamento de créditos na sistemática da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
Resta verificar, contudo, se os gastos assim dispendidos nessa fase do sistema
produtivo da interessada enquadram-se no conceito de insumo, de acordo com o art. 3o, inciso II,
das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, nos termos trazidos após o julgamento do REsp
no 1.221.170/PR pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ou, então, se estão
contemplados para a utilização dos respectivos créditos de acordo com demais incisos listados por
esse mesmo dispositivo legal.
DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.253 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720379/2013-43
9
A DRJ manteve a glosa do crédito decorrente de despesas com locação. A DRJ
sustenta que a legislação prevê a possibilidade de creditamento apenas de despesas relacionadas
à locação de máquinas e equipamentos e que alguns dos bens locados pela Recorrente teriam a
natureza de veículos e não de máquinas, propriamente. Eis o trecho do acórdão que reproduz este
entendimento, verbis:
Locação de Máquinas e Equipamentos
No “DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS”, juntado aos autos à fl. 227, “DOCUMENTOS
DIVERSOS – PR CURITIBA DRJ Fl. 501 OUTROS – DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE
LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.”, consta a locação de tratores, semi-reboque,
carregadeira de cana, utilizados no cultivo e transporte da cana-de-açúcar
(matéria-prima), que totaliza R$ 2.549,84 (R$ 2.612,09 x 97,62%).
A legislação de regência da matéria (inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003, de conteúdos idênticos), que instituíram a não
cumulatividade das contribuições do PIS e da Cofins garante o direito ao crédito
relativamente às despesas com “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.” De imediato,
percebe-se a inexistência taxativa no dispositivo legal de aluguel de veículos que
lhe permitisse garantir o crédito no sistema não cumulativo. Resta verificar,
contudo, qual a extensão do termo trazido na legislação: “máquinas e
equipamentos” e se pode abarcar também os tipos de veículos utilizados na
atividade agrícola da empresa. Sobre o assunto, cabe citar o entendimento da
administração tributária trazido, por exemplo, na Solução de Consulta Interna
COSIT no 5, de 27/03/2017, que ao fazer a interpretação da expressão “veículo
automotor”, utiliza-se do conceito contido no Anexo I do Código de Trânsito
Brasileiro (Lei no 9.503, de 23/09/1997), ressaltando que “como ‘veículos
automotores’ estão compreendidos os veículos que circulem por seus próprios
meios, transportando pessoas ou coisa, e os veículos que tracionem tais veículos,
incluídos os tratores, e estão excluídos os veículos que circulam sobre trilhos.”.
Continua a referida SCI, citando a classificação na Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (TIPI) dos produtos incluídos e excluídos da
expressão “veículos automotores”, em particular os Capítulos 84 e 87 que
classificam os produtos que poderiam, em tese, ser enquadrados como veículos:
Capítulo 84 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos
mecânicos, e suas partes (...)
Capítulo 87 Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas
partes e acessórios Notas.
1.- O presente Capítulo não compreende os veículos concebidos para circular
unicamente sobre vias férreas.
2.- Consideram-se “tratores”, na acepção do presente Capítulo, os veículos
motores essencialmente concebidos para puxar ou empurrar instrumentos,
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.253 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720379/2013-43
10
veículos ou cargas, mesmo que apresentem certos dispositivos acessórios que
permitam o transporte de ferramentas, sementes, adubos (fertilizantes), etc.,
relacionados com o seu uso principal.
Os instrumentos e órgãos de trabalho concebidos para equipar os tratores da
posição 87.01, enquanto material intercambiável, seguem o seu regime próprio,
mesmo apresentados com o trator, quer estejam ou não montados neste.
Por sua vez, a Solução de Consulta – COSIT no 355, de 13/07/2017, que, como já
se disse, nos termos do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, tem
efeito vinculante no âmbito da RFB, ao analisar a possibilidade de direito ao
crédito sobre os valores pagos a título de aluguel de empilhadeiras, entendeu que
“quanto às empilhadeiras, não resta dúvida que se trata de veículos, sendo
vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
com base no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003, em relação aos dispêndios com sua locação”. Esse entendimento, frise-se,
respaldou-se em outra Solução de Consulta Cosit, a de no 1, de 02/01/2014, que,
especificando as restrições para apuração de créditos em relação à aluguel de
veículos, elencou várias ocorrências onde o tratamento de veículos na legislação
tributária é comumente enunciado destacadamente, separados da nomenclatura
de máquinas ou equipamentos.
Assim, não havendo previsão expressa na legislação para o aproveitamento de
crédito sobre os valores pagos à pessoa jurídica a título de aluguéis de veículos,
considerando como tal os valores de aluguel de tratores, semi-reboque e
carregadeira de cana, mantém-se a glosa efetuada.
No entanto, a recorrente defende que o singelo argumento de não enquadramento
da hipótese de creditamento na legislação não mais sobrevive, conforme reconheceu o próprio
acórdão recorrido ao analisar outros itens da Manifestação de Inconformidade. Trata-se de
argumento obsoleto, na medida em que o critério para se aferir a possibilidade do creditamento
concerne à essencialidade e relevância no âmbito do processo produtivo. No que diz respeito
especificamente à despesa com aluguel, antes mesmo do precedente firmado pelo STJ no rito dos
recursos repetitivos, o CARF vinha entendendo pela possibilidade da tomada do crédito
respectivo. Em acórdão recente, restou decidido que, para efeito de manter/afastar a glosa sobre
créditos tomados na sistemática não cumulativa do PIS/COFINS, há de se perquirir a relação de
inerência ou pertinência com a atividade econômica, ainda que não haja uma comunicação direta
com a produção.
Além disso, a recorrente reitera que no tocante à questão envolvendo o conceito de
veículos e máquinas, a glosa não deve prevalecer. Afinal, trata-se de expressões equivalentes e se
a lei não fez distinção, não cabe ao intérprete (Fiscalização) o fazer. Nesse sentido, convém
rememorar a Solução de Consulta COSIT no 331/2017, a qual, embora verse sobre arrendamento e
locação, tem aplicabilidade no presente caso quanto à técnica interpretativa empregada.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.253 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720379/2013-43
11
Com efeito, a negativa do crédito mediante distinções sem respaldo legal não se
coaduna com a lógica inerente à não cumulatividade, frustrando direito legítimo
da Recorrente. Notadamente, quando se está diante de termos juridicamente
idênticos ou no mínimos intercambiáveis como “máquinas” e “veículos”.
É dizer, tal medida desrespeita princípio geral de hermenêutica, nos termos da
citada Solução de Consulta, tratando-se de interpretação restritiva e não
fundamentada. Daí que a glosa ser revertida também quanto ao ponto.
No entanto, a Súmula CARF no 190 estabelece que gastos com aluguel de veículos
(carga ou passageiros) não geram créditos de PIS/Pasep e COFINS não cumulativos, pois não se
encaixam nos requisitos para aproveitamento de créditos previstos nas leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas. Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
Além disso, à luz do quanto decidido no acórdão recorrido e dos demais elementos
constantes dos autos, competia à Recorrente o esclarecimento acerca das conclusões apontadas
pela DRJ, bem como a comprovação efetiva do direito alegado, mediante o detalhamento das
despesas com locação de máquinas, de modo a possibilitar a aferição de sua essencialidade e
relevância para a execução da atividade, o que não ocorreu.
Com efeito, a Recorrente limita-se a reiterar, de forma genérica, a alegada
essencialidade e relevância das referidas despesas, sem demonstrar, de maneira concreta, a
imprescindibilidade desses dispêndios para o desenvolvimento de suas atividades.
No caso concreto, não foram apresentados argumentos específicos ou elementos
probatórios aptos a evidenciar eventual equívoco no acórdão recorrido, tendo a Recorrente
restringido suas razões recursais à reprodução das mesmas alegações já deduzidas na
manifestação de inconformidade.
Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão proferida pela DRJ
quanto ao tópico supracitado.

DAS DESPESAS COM PARTES E PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AGRÍCOLA
Foram mantidas glosas dos créditos relacionados às despesas com as partes, peças
e serviços de manutenção agrícola, que não seriam ligados à atividade produtiva da Recorrente.
Eis o trecho do acórdão que reproduz este entendimento, verbis:
Nas planilhas referentes à “PARTES E PEÇAS”, juntadas aos autos às fls. 185/226,
“DOCUMENTOS DIVERSOS – OUTROS – DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE PARTES E
PEÇAS“, onde teve se glosado o montante de R$ 18.220,56 (97,62% de 18.665,38)
de créditos. Contudo, consta como “FINALIDADE PRODUTO E APLICAÇÃO” o uso
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.253 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720379/2013-43
12
em equipamentos e implementos agrícolas, caminhões, tratores, colhedora,
processo de irrigação, utilizados no processo produtivo da cana-de-açúcar e, por
isso, deve ser revertida a glosa efetuada no montante de R$ 18.027,88.
Excluem-se dessa reversão, todavia, os valores de créditos que importam em R$
192,67 (97,62% de 2.597,05 * 7,6%), por não estarem os gastos vinculados a
qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda, cuja
“FINALIDADE PRODUTO E APLICAÇÃO” tem-se: “proj investimento – ampliação
escritório central”, “outros investimentos -
ucao” e “restaurante”.
O mesmo fundamento deve ser aplicado aos gastos com “SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO AGRÍCOLA”, constantes da planilha anexada a “DOCUMENTOS
DIVERSOS – OUTROS – DEMONSTRATIVO DE SERV. MAN. AGRÍCOLA“(fls.
171/181), onde consta a glosa do montante de créditos de R$ 6.780,24 (97,62%
de 6.945,77). Desse valor deve ser revertida a glosa de créditos de R$ 5.300,35,
por corresponderem a gastos como por exemplo: serviços reboque-carreta,
substituição de cilindro embreagem, recuperar pistão, recuperar auxiliar
hidráulico, recuperar haste de pistão de direção, confecção de pistão do
acelerador, soldar trinca cabeçote, recuperar carcaça de caixa, recuperar roda
aro, etc.
Por outro lado, mantém-se a glosa de créditos que somam R$ 1.479,89 (97,62%
de 19.947,62 * 7,6%), que não poderão ser restabelecidos, uma vez que estão
relacionadas a atividades não produtivas da pessoa jurídica: balanção em projeto
duplicação cruz alta, solda de condensador de sandero e instalação de tubulação
da instrumentação elétrica – projeto montagens, e por isso não há como
considera-los insumos.
Por outro lado, mantém-se a glosa de créditos que somam R$ 1.479,89 (97,62%
de 19.947,62 * 7,6%), que não poderão ser restabelecidos, uma vez que estão
relacionadas a atividades não produtivas da pessoa jurídica: balanção em projeto
duplicação cruz alta, solda de condensador de sandero e instalação de tubulação
da instrumentação elétrica – projeto montagens, e por isso não há como
considera-los insumos.
No entanto, a recorrente reitera que as despesas objeto da glosa, “seja no tocante à
partes e peças, seja na aquisição de serviços de manutenção agrícola, relacionam-se com a
atividade produtiva, notadamente porque essenciais e relevantes para a execução da atividade
industrial. Basta notar que estão comprovadamente relacionados com situações como a
ampliação das instalações da Recorrente e do parque industrial (“proj. investimento – ampliação
escritório central”, “outros investimentos – UCAO”, “restaurante”). Vale esclarecer que UCAO
quer dizer Usina Cruz Alta, que é uma das Usinas da Recorrente”.
Quanto às demais despesas (“balanção em projeto de duplicação da cruz alta”,
“solda de condensador de sandero e instalações de tubulação da instrumentação
elétrica”, “projeto montagens”), resta claro que estão igualmente ligadas à
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.253 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720379/2013-43
13
atividade produtiva da Recorrente, na medida em que são relevantes para
propiciar uma maior produtividade, mesmo de modo indireto, como a ampliação
da capacidade produtiva e investimentos em manutenção do empreendimento
industrial.
Com efeito, a natureza destas despesas restou incontroversa, ou seja, foi
reconhecido que se tratam de despesas realizadas para ampliação de capacidade
e para a realização de investimentos no parque fabril da Recorrente.
A despeito disso, de forma restritiva, o acórdão entendeu que não guardaria
relação com o processo produtivo, desconsiderando a relevância destes
investimentos não só para a realização do processo produtivo, mas como para
ampliação dos negócios da Recorrente e aumento do potencial de geração de
receita – fato gerador de incidência das contribuições ao PIS e COFINS.
Daí que faz qualquer sentido exigir que o contribuinte se abstenha de tomar
créditos sobre determinadas despesas que lhe conferirão maior eficiência e
competitividade no segmento de mercado em que atua, despesas, portanto,
claramente relevantes e essenciais, sendo temeroso de que venha a sofrer glosas
de viés subjetivo e sem qualquer razoabilidade.
(...)
Nessa linha, fica evidente que as despesas relacionadas com investimento para
aprimoramento da infraestrutura, porque claramente terá repercussão no
processo produtivo reveste-se da qualidade de crédito passível de apropriação na
sistemática não cumulativa do PIS/COFINS.
No entanto, à luz do quanto decidido no acórdão recorrido e dos demais elementos
constantes dos autos, competia à Recorrente o esclarecimento acerca das conclusões apontadas
pela DRJ, bem como a comprovação efetiva do direito alegado, mediante o detalhamento das
despesas com partes e peças e serviços de manutenção agrícola, de modo a possibilitar a aferição
de sua essencialidade e relevância para a execução da atividade industrial, o que não ocorreu.
Com efeito, a Recorrente limita-se a reiterar, de forma genérica, a alegada
essencialidade e relevância das referidas despesas, sem demonstrar, de maneira concreta, a
imprescindibilidade desses dispêndios para o desenvolvimento de suas atividades.
No caso concreto, não foram apresentados argumentos específicos ou elementos
probatórios aptos a evidenciar eventual equívoco no acórdão recorrido, tendo a Recorrente
restringido suas razões recursais à reprodução das mesmas alegações já deduzidas na
manifestação de inconformidade.
Quanto ao pedido de diligência, como bem detalhado pela DRJ, não se vislumbra tal
necessidade, por considerá-la prescindível para a solução da controvérsia, nos termos do que
dispõe o art. 18, do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de
1993. Isso porque a realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.253 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720379/2013-43
14
especializado, fora do campo de atuação do Julgador, o que não é o caso dos presentes autos,
pois, como restou consignado neste Voto, a discussão está afeta apenas à interpretação e à
aplicação da legislação que comanda o regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e
Cofins, para efeito de ressarcimento e/ou compensação, de acordo com as provas e documentos
trazidos aos autos.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 546
DF CARF MF
Original